Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700254-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CIPRIANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA CIPRIANI em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento de "CPAP, sob código ses/BR - P08009146/454276, sob máscara nasal, M 35915 454192". Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Em que pese o laudo médico que instrui a inicial atestar a utilidade da máscara vindicada para um adequado tratamento da enfermidade que acomete a parte requerente, não há a indicação de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Em suma, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Inclua-se e intime o Ministério Público para manifestação em dez dias. Então, venham os autos conclusos. Dá-se à presente decisão força de mandado. Intimem-se. “ Em seu recurso, a parte agravante aduz que possui 60 anos de idade e foi diagnosticada com de SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) GRAVE COM HIPOXEMIA. Defende a que a urgência médica está comprovada e que a demora na realização do tratamento poderá acarretar diversos danos à sua saúde. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 15 dias, o aparelho CPAP, SOB CÓDIGO SES/BRP08009146/454276, SOB MÁSCARA NASAL, M 35915 454192, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na sua impossibilidade, na rede particular. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 185436202 - Pág. 4, autos de origem), comprovam que a agravante se encontra cadastrada junto ao Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais e se encontra em 151o na lista de espera. Em que pese os argumentos apresentados, não há comprovação do risco de morte ou agravamento severo do quadro clínico em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista de espera com a mesma classificação de risco. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Ausência de plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em fornecer o aparelho denominado "BIPAP COM MÁCARA ORONASAL". Na esteira do Enunciado 51 da Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas que visam à implementação de políticas públicas de saúde o laudo médico que fundamenta o pedido deve ser circunstanciado e demonstrar a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato ao paciente para lastrear o pedido de tutela de urgência, requisito que, no caso, não foi demonstrado. Ademais, o laudo médico é datado de 10/10/2019 e o requerimento foi inserido no programa de órteses e próteses ambulatórias em 24/10/2019, encontrando-se o paciente na 30a posição para receber o equipamento solicitado. O prazo para o fornecimento do aparelho acha-se em conformidade ao Enunciado 93, da III Jornada de Direito de Saúde. "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Não há elementos, pois, que amparem a medida postulada. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. E (Acórdão 1223229, 07041120420198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator